Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708297-46.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SOARES, em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada após descumprimento de medidas protetivas de urgência. Sustenta o impetrante, em síntese, que não houve intenção de descumprir as medidas protetivas de urgência, e que a aproximação da casa da vítima foi apenas para entregar os filhos comuns que estavam com o pai, ora paciente, em visita. Alega, ainda, desnecessidade da medida, por possuir o paciente condições pessoais favoráveis, com ocupação lícita e endereço certo. Pede, então, o deferimento de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista o descumprimento de medidas protetivas de urgência. A alegação de ausência de dolo carece de verossimilhança, conforme bem sopesado pelo juízo impetrado. Com efeito, as circunstâncias da infração, aliada à palavra da vítima e ao histórico do acusado, que ostenta diversas passagens policiais relacionadas a violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, além de condenação recente por outro descumprimento de medida protetiva, indica sua resistência em cumprir com as determinações legais a ele impostas. Nesse contexto, a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema. Registre-se não haver desproporcionalidade da medida cautelar em face de possível regime inicial de pena em caso de condenação, haja vista a finalidade primordial da prisão preventiva, de resguardo da integridade física da vítima, bem como pelo fato de que o paciente registra condenação anterior. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade de manutenção da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator